Tribunal: TJMT
Processo: 1010087-98.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010087-98.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CHRISTHIANO VIEIRA BORGES - CPF: 733.067.201-78 (APELANTE), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO), prefeitura municipal de santo antonio do leste (APELADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (APELADO), MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2o Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CERTAME No 001/2023 E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL 965/2023 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023 – CONTROLE CONCENTRADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

A suspensão da posse dos candidatos aprovados no concurso público municipal n ° 001/2023 seria consequência direta da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. Acontece que, o concurso público no 001/2023, nada tem de ilegal, inconstitucional ou lesivo, não tendo sido apontada qualquer irregularidade pela parte requerente na realização do concurso, sendo que o fundamento de seu pedido é a inconstitucionalidade e ilegalidade da Lei Municipal no 965/2023 que alterou o parâmetro de incidência do adicional de insalubridade.

Assim, não sendo possível e admitido o controle de constitucionalidade concentrado pela via da Ação Popular, não há como suspender o certame municipal, apenas com base nos dispositivos da Lei 965/2023 de 06 de outubro de 2023 em seu artigo 5o que alterou o Parágrafo Único do artigo 40 da Lei Municipal no 387 de 19 de março de 2012, os quais se pede a declaração de inconstitucionalidade, sob pena de usurpar a competência de órgão judicial competente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível, interposto por Christhiano Vieira Borges, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Popular no 1010087-98.2023.8.11.0037, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso IV do CPC, bem como, determinou a remessa necessária da sentença, nos termos do art. 19 da Lei no 4.717/65.

Narra que propôs ação popular em face da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, requerendo a suspensão da posse dos concursados da área de saúde, que realizaram o concurso do Edital de Abertura de Concurso Público no 001/2023, sob o fundamento de inconstitucionalidade e ilegalidade da Lei no 965/2023.

Alega que a Lei no 965/2023 é inconstitucional, pois contraria a Súmula Vinculante no 04 do STF, em razão de ter alterado o parâmetro de incidência do adicional de insalubridade. Aduz que deve ser deferida a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a posse dos candidatos aprovados no concurso público no 001/2023, para a carreira da saúde, até que a parte apelada providencie a regularização da legislação.

Sustenta que é possível a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo de forma incidental, pois o controle de constitucionalidade difuso se caracteriza pela permissão a que qualquer juiz ou tribunal realize, no caso concreto, a análise sobre a compatibilidade da norma com a CF/88.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. no 209782681, págs. 01/17).

Contrarrazões do Município pelo desprovimento do recurso (Id. 209782686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 210780689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de AÇÃO POPULAR ajuizada por CHRISTHIANO VIEIRA BORGES em face de MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT.

Narra a inicial, em síntese, que o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT tornou público o edital de abertura de concurso público no 001/2023 com prova objetiva marcada para o dia 17/12/2023.

Relatou que a atual gestão da administração municipal se encontra em total inconstitucionalidade e ilicitude, ante a edição da Lei no 965, de 06 de outubro de 2023, que altera a redação da Lei Municipal no 387, de 19 de março de 2012, a qual trata da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde daquele Município.

Aduziu que a alteração dada pela Lei no 965/2023 em seu art. 5o que alterou o parágrafo único do art. 40 da Lei Municipal no 387, de 19 de março de 2012, tem por escopo principal mudar o parâmetro do valor da indenização do adicional de insalubridade, isto é, ao invés de se calcular sobre o subsídio, deverá calcular sobre o salário mínimo, em total inconstitucionalidade e ilicitude, vez que o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal em Súmula Vinculante.

Alegou que a manutenção do concurso público para os cargos relacionados a saúde e com prova objetiva para o dia 17/12/2023, causará grande prejuízo com os futuros funcionários públicos da saúde e lesão ao patrimônio público de grande relevância, em razão dos vícios intransponíveis por inconstitucionalidade e ilegalidade, constantes na Lei no 965/2023, motivo pelo qual defende a suspensão do concurso público no 001/2023, até a devida regularização da Lei no 965/2023 em seu art. 5o que alterou o parágrafo único do art. 40 da Lei Municipal no 387/2012.

Pois bem. O ponto central do presente apelo é saber se a Ação Popular é o meio processual adequado para suspender a posse dos candidatos aprovados no concurso público municipal no 001/2023, para carreira da saúde, e no MÉRITO, seja dado total provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, com a consequente, determinação de inconstitucionalidade da Lei 965/2023 de 06 de outubro de 2023 em seu artigo 5o que alterou o Parágrafo Único do artigo 40 da Lei Municipal no 387 de 19 de março de 2012, por contrariar os termos da Súmula vinculante 04 do STF.

A exordial contém o seguinte pedido principal:

Seja ao final, proferida sentença de PROCEDÊNCIA, para que seja declarado suspenso o concurso público no 001/2023 de provas e de títulos, até a devida regularização legislativa da Lei n.o 965/2023 de 06 de outubro de 2023, vez que, o parâmetro do valor da indenização de insalubridade, deve ser calculado sobre o “subsídio”, e não sobre o “salário-mínimo.

No que concerne ao argumento de cabimento da ação popular a Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, dispõe que qualquer cidadão é parte legítima para ajuizar ação popular com o objetivo de anular ou declarar a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, ao que se acresce que a Constituição Federal admite, ainda, o cabimento da referida ação também para anular atos prejudiciais à moralidade administrativa ou ao meio ambiente.

Destarte, através da supramencionada ação, busca-se tutelar a probidade, eficiência, moralidade, bem como o patrimônio cultural, histórico, artístico e turístico. O pedido formulado na ação popular deve ser sempre o de nulidade ou anulabilidade de atos lesivos ao patrimônio público, em razão da configuração de uma das previsões legalmente estabelecidas.

A Ação Popular ajuizada pelo Apelante tem como causa de pedir e pedido, a declaração de inconstitucionalidade da Lei 965/2023 de 06 de outubro de 2023 em seu artigo 5o que alterou o Parágrafo Único do artigo 40 da Lei Municipal no 387 de 19 de março de 2012, por contrariar os termos da Súmula vinculante 04 do STF.

A suspensão da posse dos candidatos aprovados no concurso público municipal n ° 001/2023 seria consequência direta da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados.

Acontece que o concurso público no 001/2023, nada tem de ilegal, inconstitucional ou lesivo, não tendo sido apontada qualquer irregularidade pela parte requerente na realização do concurso, sendo que o fundamento de seu pedido é a inconstitucionalidade e ilegalidade da Lei Municipal no 965/2023 que alterou o parâmetro de incidência do adicional de insalubridade.

Assim, o referido concurso municipal, bem como a posse dos aprovados e nomeados pelo Município, por si só, não vem a ser ato lesivo praticado por agente público.

Além disso, é preceito do Direito Constitucional que qualquer juiz ou tribunal pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei.

É o chamado controle difuso, concreto ou via de exceção, podendo tal controle ocorrer, inclusive, em sede de Ação Popular, desde que a alegada inconstitucionalidade consista na causa de pedir remota, o que não é o caso ora em apreço, cujo pedido central é a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal.

Além do controle difuso, há também o controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato.

Nesta segunda modalidade, a causa de pedir e o pedido principal é exatamente a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo frente à constituição, a depender do parâmetro utilizado (se a Constituição Federal ou Estadual).

Importante consignar que esta segunda modalidade de controle tem procedimento e regramentos próprios, admitindo, inclusive, a possibilidade de adequação da petição inicial com o escopo de se enquadrar a inconstitucionalidade sustentada.

Diante dessa distinção entre controle concentrado e difuso, não há qualquer possibilidade de se pretender a realização de controle concentrado por meio da via difusa, sob pena de incorrer em erro grosseiro ou ainda, usurpar a competência de órgão judicial competente.

O apelante tentou, por via transversa (propositura de Ação Popular), realizar controle concentrado (declaração de inconstitucionalidade como causa de pedir e pedido principal).

A utilização do termo “com a consequente, determinação de inconstitucionalidade da Lei 965/2023 de 06 de outubro de 2023 em seu artigo 5o que alterou o Parágrafo Único do artigo 40 da Lei Municipal no 387 de 19 de março de 2012, por contrariar os termos da Súmula vinculante 04 do STF”, empregada pelo Apelante foi apenas uma forma de tentar apresentar um aspecto de controle difuso quando, na realidade, é questionamento via controle concentrado.

Nesse sentido, fez bem o juízo sentenciante em declarar como inadequada a via eleita pelo Apelante, qual seja, a propositura de Ação Popular para discutir, como causa de pedir principal e remota, a declaração de inconstitucionalidade da Lei 965/2023 de 06 de outubro de 2023 em seu artigo 5o que alterou o Parágrafo Único do artigo 40 da Lei Municipal no 387 de 19 de março de 2012.

Assim, não sendo possível e admitido o controle de constitucionalidade concentrado pela via da Ação Popular, não há como suspender o certame municipal, apenas com base nos dispositivos da Lei 965/2023 de 06 de outubro de 2023 em seu artigo 5o que alterou o Parágrafo Único do artigo 40 da Lei Municipal no 387 de 19 de março de 2012, os quais se pede a declaração de inconstitucionalidade.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR –CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS DA LEI N. 4.717/1965 – NÃO DEMONSTRADAS – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO POPULAR COMO MEIO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RATIFICADA. A Ação Popular é remédio constitucional, utilizado para a anulação de atos ou contratos administrativos lesivos ao patrimônio público, ou de entidade de que o Estado participe, no que tange à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Se a pretensão principal manifestada na Ação Popular corresponder à declaração de inconstitucionalidade da lei, patente se mostra a extinção do processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. (TJ/MT - N.U 1003941-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

No mesmo sentido é o recentíssimo julgado emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. GUARULHOS. LEI MUNICIPAL N.o 7.938/2021. TAXA DE COLETA DE LIXO. INICIAL. INDEFERIMENTO. Pretensão à anulação do ato do Prefeito sancionou a Lei Municipal n.o 7.938/2021, a qual instituiu a taxa de coleta de lixo. Verdadeiro escopo de declaração de inconstitucionalidade da lei. Ação popular destinada a proteger o patrimônio público, sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, situação, contudo, não observada no caso em exame, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade de Lei Municipal em controle concentrado. Inadequação da via eleita. Indeferimento da petição inicial reconhecido. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1019866-18.2022.8.26.0224; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022)

Diante do acima exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de Reexame Necessário, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024